Tribunal: TJDFT
Processo: 0710543-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. RECURSO. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL.

1. A ausência de representação da parte aliado ao transcurso sem resposta do prazo para a juntada de procuração resultam no não conhecimento do recurso por irregularidade formal, conforme arts. 76, § 2o, inc. I, e 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

2. Agravo interno desprovido.